Tribunal: TJES
Processo: 5010987-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010987-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
10987
-
4
5
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: JAILSON VIEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
5
ª VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
Igor Silveira Finck

(ID
3
707183
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o
MM.
Juiz
da
5
ª Vara
Criminal de
Cariacica
-ES
,
que,
nos autos
nº
0006441-93.2022.8.08.0012
,

manteve a
prisão preventiva
do paciente
.

Aduz o impetrante, em síntese, que: I) o paciente ostenta primariedade, nunca respondeu a qualquer outro processo criminal, em especial no âmbito de violência doméstica, possui residência fixa e ocupação lícita (trabalha como celetista), além de não haver no caso qualquer fato concreto consubstanciado nos requisitos do art. 312 do CPP que autorizem a manutenção da prisão preventiva; II) somadas as penas máximas em abstrato previstas para os delitos imputados ao paciente chega-se a 04 (quatro) anos, portanto, mesmo diante de uma suposta condenação, fazendo uma prévia dosimetria de uma futura pena, pode-se concluir que esta será menor que 04 (quatro) anos, ou seja, poderá ser cumprida em regime aberto; III) a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional e injustificada; IV) já foram decretadas medidas protetivas, sendo mais do que suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal; V) havendo necessidade, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura. Quanto ao mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão guerreada, por manifesta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3722348).

Parecer Ministerial pela concessão da ordem (ID 3822500).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Dos autos se extrai que o paciente foi preso no dia 15/10/2022, por ter supostamente praticado os delitos previstos nos arts. 147 (ameaça), 140 (injúria) e 129, §9º (lesão corporal), todos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei nº 11.340/06, ao agredir sua esposa em casa quando esta retornou de uma festa do trabalho.

O impetrante alega que na Audiência de Custódia foi proferida decisão estabelecendo algumas medidas protetivas, tendo sido decretada a prisão preventiva do denunciado para suposta garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Argumenta se tratar de réu primário, que não responde a nenhum outro processo criminal, possui residência fixa, ocupação lícita (trabalha como celetista), além de 02 (dois) filhos menores que dependem do mesmo financeiramente para sobreviver, não podendo correr o risco de ser demitido a qualquer momento por abandono de emprego.

As provas juntadas à inicial dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito após ter injuriado, agredido fisicamente a vítima com socos no rosto e na cabeça e a ameaçado de morte, atos movidos pelo sentimento de ciúme e impulsionado pelo uso de bebida alcoólica.

Na espécie, n
ão
foram encontrados registros criminais pretéritos em desfavor do paciente e, no contexto dos autos, de que este goza de bons antecedentes, possui emprego com carteira assinada e contribui para o sustento de 02 (dois) filhos, presume-se que, ao ser colocado em liberdade, não promoverá atos de perturbação da ordem pública.

Também
compreendo que as
medidas protetivas
deferidas em favor da vítima
nos autos nº 0006442-78.2022.8.08.0012
são aptas,
a princípio,
a
obstar a reiteração dos atos de violência contra a mulher
. São elas
“
a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de determinadas condutas, entre as quais: b.1) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros entre estes e o agressor; b.2) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; b.3) frequentação de locais onde a vítima estiver, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
”

Dessa forma, embora a prisão preventiva não padeça de ilegalidade, verifica-se, neste momento processual, a sua desnecessidade e desproporcionalidade com a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.

Neste sentido, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
o implemento de m
edidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP,
que, aliadas às medidas protetivas já deferidas
(MPU nº 0006442-78.2022.8.08.0012)
, visam resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
ao passo que atingem os escopos da ação penal.

Na mesma linha, o Tribunal da Cidadania:

PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MEDIDAS ESTABELECIDAS DE MANEIRA SUFICIENTE AO FIM VISADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. II.
A
jurisprudência
desta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nas hipóteses de crimes em tese cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
III. Na hipótese, as medidas cautelares foram impostas de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a ordem pública, notadamente, consoante relato da vítima expressamente mencionado no decreto prisional, para a preservação de sua integridade física e psicológica. Precedentes. IV. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena d
e ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 680.767/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)

No caso presente, entendo prudente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I e V, do CPP, quais sejam:
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Menciono, por oportuno, a regra do
art.
316

do
CP
P
,
segundo a qual
:
“
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”.

À luz
do exposto
,
acompanho a manifestação Ministerial
,
para
CONCEDER A ORDEM
,
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
LEI MARIA DA PENHA.
PRISÃO PREVENTIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CABIMENTO.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

N
ão foram encontrados registros criminais pretéritos em desfavor do paciente e, no contexto dos autos, de que este
goza de
bons antecedentes, possui emprego com carteira assinada
e contribui para o sustento de 02 (dois) filhos,
presume-se que,
ao ser colocado
em
liberdade, não promoverá atos de perturbação da ordem pública.

2. Necessário im
plemento de m
edidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP,
que, aliadas às medidas protetivas já deferidas
(MPU nº 0006442-78.2022.8.08.0012)
, visam resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
ao passo que atingem os escopos da ação penal.

3.
N
o caso presente, prudente a aplicação das medidas cautelares
de
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

4.
Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.